Tribunal: TCU
Processo: 028.505/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 188/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.505/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arleide Conegundes dos Santos (XXX.933.844-XX); Magali Ferreira Mello (XXX.532.367-XX); Marli Ferreira Mello (XXX.577.467-XX); Niuza do Nascimento Aprigio (XXX.876.337-XX); Renata Conegundes dos Santos (XXX.931.764-XX); Talita Messias Ferreira (XXX.609.949-XX); Therezinha de Jesus Rocha dos Santos (XXX.817.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.